Tribunal: TJSP
Processo: 1021794-18.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO". Autora que alegou ter contratado empréstimo junto à instituição financeira ré, tendo depositado valores a título de taxas e encargos visando à liberação do valor referente mútuo, a qual nunca ocorreu. Elementos indicando culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro. Autora que não esclareceu por quais meios realizou a suposta

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO". Autora que alegou ter contratado empréstimo junto à instituição financeira ré, tendo depositado valores a título de taxas e encargos visando à liberação do valor referente mútuo, a qual nunca ocorreu. Elementos indicando culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro. Autora que não esclareceu por quais meios realizou a suposta contratação. Demonstrativos referentes às transferências mencionadas pela autora que indicam como beneficiárias pessoas físicas estranhas à lide e que não possuem relação com a instituição financeira. Contrato que destoa de um instrumento formal, inexistindo qualificação da parte credora, além de não conter os valores das parcelas e seus respectivos encargos. Circunstâncias que revelam falha no dever de cuidado razoavelmente esperado, ainda que a consumidora tenha sido induzida por terceiro. Obrigação de reparar não constituída. Art. 14, §3o, II, do CDC. RECURSO DESPROVIDO.